Tribunal: TJPA
Processo: 0808710-04.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808710-04.2026.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON DE SOUZA LEDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM SEM CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de remição de pena por estudo, sob o fundamento de ausência de certificação de conclusão do ensino médio, embora comprovada aprovação parcial no ENEM/PPL 2020, mediante estudos autônomos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível habeas corpus como substitutivo de agravo em execução penal; (ii) a aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, sem certificação formal de conclusão do ensino médio, autoriza a remição de pena por estudo, nos termos do art. 126 da LEP e do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere remição de pena possui natureza executória e é impugnável por agravo em execução (art. 197 da LEP), sendo inadequado o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a aprovação no ENEM constitui fato gerador autônomo de remição de pena, ainda que o apenado não possua certificação formal de conclusão do ensino médio, vedado apenas o acréscimo de 1/3 quando inexistente conclusão de nível educacional.

5. A interpretação do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ deve ser realizada de forma extensiva e favorável ao apenado, em consonância com o princípio da individualização da pena e com a finalidade ressocializadora do instituto da remição.

6. A exigência cumulativa de certificação formal de conclusão do ensino médio como condição para a remição por aprovação no ENEM contraria orientação consolidada da Terceira Seção do STJ e esvazia a finalidade normativa do ato regulamentar do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento:
1. É inadequado o
habeas corpus
como substitutivo de agravo em execução penal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade. 2. A aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM autoriza a remição proporcional da pena por estudo, independentemente de certificação formal de conclusão do ensino médio, vedado o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP quando inexistente conclusão de nível educacional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 126, § 5º, e 197; CPP, art. 654, § 2º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.979.591/SP, Terceira Seção, j. 08/11/2023; STJ, EAREsp nº 2.576.955/ES, Terceira Seção, j. 12/03/2025; STJ, HC nº 866.734/SP, Quinta Turma, j. 08/10/2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0820404-38.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, J. 16/09/2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0804908-32.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, J. 13/11/2025)

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer do
habeas corpus
, porém, de ofício, concedê-lo
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária Presencial da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal com pedido de liminar impetrado pelo advogado Vinícius Sousa Hesketh Neto em favor de EMERSON DE SOUZA LEDA, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, proferido no bojo do processo de execução penal nº 0004003-52.2017.8.14.0061.

Consta dos autos que
o paciente cumpre pena total de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime fechado, decorrente de condenação pela prática de três crimes de roubo majorado, com início de cumprimento em 06/10/2016.

Sustenta a defesa
, em síntese, que o paciente foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), edição 2020, na condição de pessoa privada de liberdade, mediante estudos realizados por conta própria, tendo obtido as seguintes notas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (536,4), Ciências Humanas e suas Tecnologias (453,2), Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (521,3), Matemática e suas Tecnologias (411,7) e Redação (560), conforme Declaração nº 7562/2025 expedida pela Coordenadoria de Educação Prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/PA) e boletim de desempenho do INEP/PPL, ambos juntados aos autos.

Aduz o impetrante que a defesa técnica formulou pedido de remição de pena por estudo no feito executório, com fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal e no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina a contagem de horas para fins de remição em favor da pessoa privada de liberdade que, não vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, realize estudos por conta própria e obtenha aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Assevera que o pedido de remição restou indeferido pelo Juízo coator, sob o argumento de que não bastaria a mera aprovação no ENEM, porquanto a Resolução nº 391/2021 do CNJ exigiria, cumulativamente, a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ou equivalente, e a aprovação no ENEM, condição que o paciente não preencheria por não ter concluído o ensino médio.

Alega a impetração que tal entendimento constitui decisão teratológica, por contrariar orientação consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhece o cabimento da remição pela aprovação no ENEM independentemente de certificação prévia de conclusão do ensino médio, porquanto a aprovação no exame, mesmo que decorrente de estudos autônomos, evidencia aproveitamento e dedicação do apenado às atividades educacionais durante a execução da pena, em plena consonância com a finalidade ressocializadora que orienta o instituto da remição.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente
writ
, com o reconhecimento do direito à remição de pena pela aprovação no ENEM/PPL 2020.

Quanto ao pedido liminar, aduz a presença do
fumus boni iuris
, evidenciado pelos diversos precedentes jurisprudenciais que reconhecem o direito postulado, e do
periculum in mora
, consubstanciado no fato de que o paciente vem se esforçando, por meio do trabalho e do estudo, para se ressocializar, e que o reconhecimento da remição contribuirá para a progressão ao regime mais brando.

O pedido de liminar foi apreciado pelo Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches, nos termos do art. 112 do Regimento Interno deste Tribunal, que, em decisão de 08/04/2026 (Id. 35286858),
indeferiu a medida de urgência
.

Em
informações
prestadas em 10/04/2026 (Id. 35581316), o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém confirmou que o processo executório se encontra em fase de cumprimento de pena, tramitando pelo sistema SEEU. Registrou que o apenado cumpre pena de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão de condenação por 03 (três) crimes de roubo majorado, e reiterou os fundamentos da decisão denegatória, salientando que o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ exige, além da aprovação no ENEM, a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do ENCCEJA ou equivalente, condição que, a seu juízo, o paciente não demonstrou preencher.

Nesta instância superior,
o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
pronuncia-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento do
habeas corpus
, ao argumento de que a via processual adequada para a impugnação do indeferimento de remição por estudo seria o agravo em execução penal, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, inexistindo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize o uso do
writ
como sucedâneo recursal. Ultrapassado esse entendimento, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A presente impetração foi deduzida com o propósito de reformar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de remição de pena por estudo formulado em favor do paciente Emerson de Souza Leda. O ato impugnado tem natureza eminentemente executória, tratando-se de pronunciamento judicial que resolve incidente relativo ao benefício de remição, proferido no curso do processo de execução penal nº 0004003-52.2017.8.14.0061.

Nesse contexto,
a via recursal adequada
para a impugnação da decisão hostilizada é o
agravo em execução penal
, instrumento processual expressamente previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), que assegura à parte insurgente o reexame da matéria executória pela instância recursal competente, mediante contraditório e ampla defesa. A opção pelo
habeas corpus
, em substituição ao recurso próprio, atrai a regra do não conhecimento do
writ
, sedimentada na jurisprudência desta Corte, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o remédio constitucional não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus
. É o que se extrai, exemplificativamente, do seguinte aresto:

“3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) firmaram entendimento no sentido de não admitir o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, com o objetivo de preservar a função constitucional do writ. 4. A concessão de habeas corpus de ofício é cabível em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, quando constatado constrangimento ilegal manifesto.” (STJ, HC 886940/DF 2024/0021716-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)

Por conseguinte,
não conheço do presente
habeas corpus
, por inadequação da via eleita.

Não obstante,
passo a examinar a matéria de fundo
, a fim de verificar a eventual ocorrência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente Emerson de Souza Leda, no curso do cumprimento de pena de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, realizou o Exame Nacional do Ensino Médio na modalidade PPL (Pessoa Privada de Liberdade), edição de 2020, mediante estudos realizados por conta própria, obtendo desempenho suficiente nas áreas avaliadas.

A defesa formulou pedido de remição de pena por estudo perante o Juízo da execução, com fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal e no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
O órgão ministerial de primeiro grau, instado a se pronunciar, manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento do direito
, pugnando pela concessão de 80 (oitenta) dias de remição, correspondentes à aprovação em 3 (três) áreas de conhecimento e na redação, com fundamento em precedentes da Corte Superior.

Não obstante,
o Juízo coator indeferiu o pleito
, por decisão de 03/02/2026, ao argumento de que o art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021 exigiria, cumulativamente à aprovação no ENEM, a prévia conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do ENCCEJA ou de exame equivalente, condição que o paciente não teria preenchido.

Data vênia
, essa exegese não merece acolhimento, por contrariar, de forma manifesta e inequívoca, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desta Corte e dos demais tribunais pátrios sobre a matéria.

O art. 126, caput, da Lei nº 7.210/1984 assegura ao condenado que se encontra cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto o direito de remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A
ratio
do instituto, de assento constitucional no princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), é a de estimular o esforço do apenado rumo à sua ressocialização, premiando, com a abreviação do tempo de encarceramento, a dedicação ao trabalho e ao aprendizado.

O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência normativa, editou a Resolução nº 391/2021, que revogou a Recomendação nº 44/2013 e disciplinou, de forma abrangente, os critérios de reconhecimento do direito à remição de pena por estudo.

O art. 3º, parágrafo único
, desse ato normativo previu, expressamente, a hipótese da pessoa privada de liberdade que, não vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, realize estudos por conta própria e venha a obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, como o ENCCEJA, e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio. Nesses casos, a base de cálculo para cômputo das horas visando à remição corresponde a 50% da carga horária prevista para cada nível de ensino, 1.200 horas para o ensino médio, acrescida de 1/3 por conclusão de nível educacional. Então vejamos:

“Art. 3
o

O reconhecimento do direito à remição de pena
pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso,
obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da Resolução n
o
03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5
o
, da LEP.”
(Resolução Nº 391/2021 – CNJ)

O Superior Tribunal de Justiça, após período de divergência entre suas Turmas, pacificou a questão no âmbito da Terceira Seção, órgão uniformizador em matéria penal:

“EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO.
APÓS CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.” (STJ, EREsp n. 1.979.591/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO.
APROVAÇÃO EM 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE.
ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRÉVIA OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA ENSINO MÉDIO NO SISTEMA CARCERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Precedentes.

2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.

3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.

Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.

4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu.

Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ.

[...]

9. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao AgRg no AREsp n. 2.576.955/ES, para conhecer do agravo da defesa e dar provimento a seu recurso especial, reconhecendo o direito do ora embargante à remição de 60 (sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs de 2017 e 2018.” (EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (grifei)

Ao fixar esse entendimento, a Terceira Seção acolheu a interpretação extensiva e
in bonam partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal, reconhecendo que a aprovação no ENEM constitui fato gerador autônomo da remição, distinto e independente do fato gerador consistente na conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA.

A lógica é precisa: a Resolução CNJ nº 391/2021 manteve, deliberadamente, a menção ao ENEM como hipótese de cômputo de remição por estudo autônomo, se o legislador normativo pretendesse limitar o benefício aos casos de conclusão certificada do ensino médio, teria suprimido a referência ao ENEM. Ao manter essa previsão, o CNJ sinalizou que a aprovação no ENEM possui fato gerador próprio: o esforço intelectual autônomo do apenado, que evidencia aproveitamento dos estudos realizados durante a execução.

Esse entendimento é reforçado pelo fundamento de que
“
deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por
aprovação total ou parcial
no ENEM é negar vigência à própria Resolução nº 391/2021 do CNJ”
, argumento desenvolvido no voto condutor do HC nº 786.844/SP
(Rel. para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/08/2023, DJe 13/09/2023) e integralmente acolhido pela Terceira Seção no EREsp nº 1.979.591/SP.

A jurisprudência do STJ seguiu avançando na matéria. Em outubro de 2024, no HC nº 866.734/SP (Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08/10/2024, DJe 15/10/2024), não obstante tenha adotado a fórmula do
não conhecimento do
writ
como substitutivo recursal,
concedeu a ordem de ofício
para determinar a remição de 100 (cem) dias da pena do paciente que obteve aprovação em todas as áreas do ENEM/2019.

Em sede de decisão monocrática, nos EDcl nº HC 923387 da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no Diário Justiça DJe de 10/07/2024 em que afirma trecho do julgado que
"este Superior Tribunal admite a remição em razão de aprovação parcial no ENEM, devendo ser atribuído 20 dias de remição para cada disciplina",
já pacificado pelo STJ.

O Superior Tribunal de Justiça assim entende:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRÉVIA OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA ENSINO MÉDIO NO SISTEMA CARCERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM . GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. Omissis; 2. Omissis; 3. Omissis; 4. Omissis; 5. Omissis; 6. Omissis; 7. Omissis

8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 3 (três) das 5 (cinco) áreas de conhecimento nos ENEMs de 2017 (redação) e 2018 (Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias). Assim sendo, faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena.

9. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao AgRg no AREsp n. 2.576.955/ES, para conhecer do agravo da defesa e dar provimento a seu recurso especial, reconhecendo o direito do ora embargante à remição de 60 (sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs de 2017 e 2018."
(STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - Nº 2576955- ES - 2024/0065403-5 - Relator(a):
MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
- 3ª Seção - Julgado em 17/03/2025)

Ademais, esta Seção de Direito Penal já se manifestou sobre a matéria em processo de minha relatoria:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. ART. 126 DA LEP E RECOMENDAÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO AMPLA. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. A aprovação do paciente/apenado,
ainda que parcial
, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 391/2021 do CNJ, que se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade de modo que haja maiores chances de sua reinserção social. Portanto, necessária a reforma da decisão atacada, para que o apenado tenha remição da sua pena no tocante às aprovações comprovadas.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA, porém CONCEDIDA DE OFÍCIO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.” (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0800422-38.2024.8.14.0000 - Relator(a): Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 27/02/2024)
(grifei)

Outrossim, esta Corte já se manifestou sobre a matéria em sede de Agravo em Execução:

“EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA POR
APROVAÇÃO PARCIAL
NO ENEM
(2016 A 2021). CABIMENTO. PROVIDO.

3. A remição pelo estudo visa incentivar a ressocialização (art. 126, caput e §1º, I, LEP), abrangendo aprovação em exames certificadores como ENEM ou ENCCEJA, ainda que por estudos ficto (por conta própria), sem exigência de matrícula formal (STJ, AgRg no REsp nº 2.087.915/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 11/12/2023).
4. A aprovação parcial no ENEM
demonstra aproveitamento durante a execução (iniciada em 20/11/2015), justificando remição proporcional (50% da carga horária de 1.200h para ensino médio, sem acréscimo de 1/3 por conclusão prévia), em interpretação in bonam partem (STJ, AgRg no HC nº 786.844/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13/09/2023; TJPA: Agravo nº 0814720-69.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma, DJe 09/05/2024).
5. Reforma da decisão de 1ª instância para computar dias de remição conforme critérios da Resolução CNJ nº 391/2021.” (TJPA, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0825193-46.2025.8.14.0000 - Relator(a): Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 05/03/2026)

In casu
, mesmo que o paciente não tenha certificação de conclusão do ensino médio, conforme mencionado pelo juízo das execuções penais, tal fato não constitui impedimento para a obtenção do benefício de remição de pena por estudo, tendo em vista ter o apenado estudado por conta própria, obtendo aprovação parcial no ENEM em 3 (três) áreas de conhecimento e na redação, consoante documento acostado aos autos (ID 35250758), oriundo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Diretoria de Reinserção Social – Coordenadoria de Educação Prisional a saber:

- Ciências da Natureza e suas Tecnologias, nota 536,4;

- Ciências Humanas e suas Tecnologias, nota 453,2;

- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, nota 521,3;

- Redação, nota 560.

Do mesmo modo,
não constitui óbice a aprovação parcial sem a conclusão do ensino médio
, conforme o caso em tela,
pois a jurisprudência dos tribunais tem sido assente no sentido de concessão do benefício neste ponto.

Assim,
trago alume entendimentos firmados por esta corte de justiça
, no sentido de que é possível a remição proporcional da pena pelo estudo, nos termos do artigo 126 da LEP,
quando o apenado for aprovado parcialmente no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), independentemente da certificação do ensino médio.

Vale salientar que o alcance do benefício às pessoas privadas de liberdade, repito, mesmo sem conclusão do ensino médio e aprovação parcial no ENEM observa o respeito pela dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e do direito à educação, valorizando o esforço empreendido pelo apenado no afã de sua reinserção social.

Sobre o tema, trago à colação excertos jurisprudenciais,
reiterados
, desta Corte de Justiça e do TJDFT:

“DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

[...] 6. A comprovação de aprovação em três áreas do ENEM/2023,
sem a certificação do ensino médio
,
autoriza a remição proporcional de 60 dias
, considerando-se o critério de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, com base em 1.200 horas totais para o nível médio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução penal conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É possível a remição proporcional da pena pelo estudo, nos termos do art. 126 da LEP, quando o
apenado for
aprovado parcialmente
no Exame Nacional do Ensino Médio
–
ENEM,

independentemente da certificação da conclusão do ensino médio.
2. A aprovação parcial em áreas do ENEM autoriza a contagem proporcional de carga horária para remição, na razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, conforme a Recomendação nº 391/2021 do CNJ.

(...) (TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0804908-32.2025.8.14.0000 - Relator(a):
Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
- 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 13/11/2025)

“DIREITO PENAL. DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESSOCIALIZAÇÃO. EDUCAÇÃO FORMAL NO CÁRCERE. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO AUTÔNOMO.
APROVAÇÃO NO ENEM SEM CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 126, §5º, DA LEP E A RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 391/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade da Região Metropolitana de Belém,
que indeferiu pedido de remição de pena com fundamento na ausência de certificação formal de conclusão do ensino médio
, mesmo diante da aprovação do agravante em todas as áreas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM, ainda que desacompanhada de certificado de conclusão do ensino médio, constitui atividade educacional autônoma apta a ensejar remição de pena, nos termos do art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal e da Recomendação nº 391/2021 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação no ENEM configura esforço educacional relevante, apto a ensejar remição de pena,
ainda que o apenado não tenha obtido certificação formal de conclusão do ensino médio
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A Recomendação nº 391/2021 do CNJ reconhece a remição por atividades educacionais autônomas, como a aprovação no ENEM.

5. A exigência de certificação se aplica apenas para a concessão do acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido, não sendo condição para o reconhecimento do direito à remição simples pela atividade de estudo.

6. A interpretação do art. 126, §5º, da LEP deve ser feita in bonam partem, de forma a favorecer a ressocialização do apenado, sem restringir direitos com base em formalismos que não refletem o esforço educacional efetivamente empreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM,
ainda que sem certificação formal de conclusão do ensino médio
, configura atividade educacional autônoma apta a ensejar remição de pena.

2. A certificação formal é exigível apenas para o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal.

3. A remição de pena por aprovação no ENEM deve ser reconhecida com base em interpretação extensiva e favorável ao apenado, alinhada ao princípio da ressocialização e ao entendimento consolidado nos tribunais superiores.”

(...) (TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0820404-38.2024.8.14.0000 - Relator(a):
Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
- 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 16/09/2025)

“DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM.
POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

[...]
6.
A comprovação de aprovação em três áreas do ENEM/2022, sem a certificação do ensino médio, autoriza a remição proporcional de 60 dias
, considerando-se o critério de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, com base em 1.200 horas totais para o nível médio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução penal conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. É possível a remição proporcional da pena pelo estudo, nos termos do art. 126 da LEP, quando o apenado for
aprovado parcialmente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, independentemente da certificação da conclusão do ensino médio.
2. A aprovação parcial em áreas do ENEM autoriza a contagem proporcional de carga horária para remição, na razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, conforme a Recomendação nº 391/2021 do CNJ.

(...) (TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0802641-87.2025.8.14.0000 - Relator(a):
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
- 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-04-07)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA
.
APROVAÇÃO NO EXAME
DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO PARCIAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
4. O fato de o reeducando
não apresentar certificado de conclusão total do ensino médio
não obsta seja beneficiado pela remição, diante de sua postura ativa em se manter afastado de atividades perniciosas do cárcere, dedicando-se a atividade intelectual fomentada por políticas criminais.”
(
TJDF
– AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Nº 0728056-30.2023.8.07.0000 – Relator:
Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
- 3ª Turma Criminal – Julgado em 03/08/2023)

"EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - REMIÇÃO DA PENA - SUBMISSÃO AO ENEM - APROVAÇÃO PARCIAL NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO - REMIÇÃO PROPORCIONAL CONFORME O DESEMPENHO DO REEDUCANDO.
A aprovação no ENEM, ainda que parcial, demonstra que o apenado, por conta própria, dedicou-se a atividade educacional, conduta que deve ser valorizada e incentivada, sendo que a Resolução nº 391/2021 do CNJ reconhece o direito à remição, não o limitando para os casos de aprovação total no exame público."
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.26.102264-4/001,
Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto
, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/05/2026, publicação da súmula em
06/05/2026
)

Dessa forma, a decisão indeferitória, ao exigir que o paciente demonstrasse ter concluído formalmente o ensino médio, como condição prévia e cumulativa à aprovação no ENEM, para efeito de remição de pena, inverte a lógica normativa da Resolução CNJ nº 391/2021. O parágrafo único do art. 3º desse ato normativo foi editado precisamente para a hipótese inversa: regular a situação do preso que não está matriculado em atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional e que, por esforço próprio, lograr aprovação total ou parcial no ENEM.

Exigir, nesse contexto, que o apenado também apresente certificado formal de conclusão do ensino médio esvazia por completo o propósito do dispositivo, pois, se ele já possuísse o diploma, o próprio ENEM se tornaria prescindível como instrumento de aferição do aprendizado.

Portanto, no caso dos autos, não havendo impedimento legal e demonstrada a aprovação parcial do apenado no ENEM - Edição 2020, em três áreas de conhecimento e redação, onde obteve média suficiente de aprovação, superior ao mínimo exigido pelo ENEM, de 500 (quinhentos) pontos na redação e 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos para cada uma das demais áreas avaliadas no ENEM. Assim, obteve a seguinte pontuação: - Ciências da Natureza e suas Tecnologias, nota 536,4; - Ciências Humanas e suas Tecnologias, nota 453,2; - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, nota 521,3; - Redação, nota 560.

Indubitavelmente,
entendo que o paciente/apenado, faz jus ao benefício
, por isso, deve ser computadas as horas estudadas para fins de remição do tempo de execução,
cujo cálculo deve ser efetuado e estabelecido pelo juízo da Vara de execuções penais
, da contagem proporcional da carga horária nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391 do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
habeas corpus
, porém
concedo a ordem, de ofício
,
determinando ao Juízo da Execução que contabilize os dias devidos a título de remição da pena em favor do paciente/apenado, aplicando-se os dispositivos legais acima mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2026